Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICA PÚBLICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA.
II - PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONDICIONADO A PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. ARTS. 5o, § 1o; 6o; E 196, TODOS DA CF/88. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO IMPLICA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PRESTAÇÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A POSIÇÕES SUBJETIVAS. SISTEMA DE LIMITES E RESTRIÇÕES A DIREITO SSOCIAIS PRESTACIONAIS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CUMULATIVAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE DISCURSO RETÓRICO DO DISTRITO FEDERAL QUANDO NÃO MATERIALMENTE COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE FATO NELE ADUZIDAS. DÉFICIT PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO ENTE DISTRITAL DE DEMONSTRAR A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E/OU ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO EVIDENCIADOS DA ALEGADA DIMENSÃO INDISPONÍVEL DA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO DIREITO PRESTACIONAL VINCICADO.
III.1. SÍNDROME DE COCKAYNE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MOBILIDADE COMPROMETIDA. NECESSIDADE EVIDENCIADA POR RELATÓRIO MÉDICO DE USO DE EQUIPAMENTO PARA POSSIBILITAR SUA LOCOMOÇÃO. CADEIRA DE RODAS. PRESTAÇÃO COMPREENDIDA EM POLÍTICA PÚBLICA RELACIONADA À GARANTIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE PROVER O CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE URGÊNCIA COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MÉRITO DO PROGRAMA DE AÇÃO GOVERNAMENTAL PARA SAÚDE NÃO SINDICADO. EXAME RESTRITO À VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNO ESTABELECIDO POR QUEM OSTENTA TÍTULO LEGAL PARA INSTITUI-LO. POLÍTICA PÚBLICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO IMPLICA INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DE IMPEDIMENTO COM CAPACIDADE PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO DEVER DE PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
IV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar. Interesse de Agir. Nos exatos termos do artigo 5o, XXXV, da CF/88, não está a depender o acesso ao Poder Judiciário de prévia submissão a procedimentos internos da Secretaria de Saúde, daí porque possível ao jurisdicionado ingressar em juízo para reclamar ao Distrito Federal o cumprimento de prestação fática que afirme indispensável à satisfação de condições mínimas de vida relacionadas a seu estado de saúde. 1.1 Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada (a) na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; (b) na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e (c) na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 1.2. Serve a evidenciar o interesse de agir da autora a resistência oposta pelo Distrito Federal, em seu regular exercício do direito de defesa, ao reconhecimento do direito prestacional deduzido na peça vestibular. Oposição que evidencia a necessidade que tem a autora do buscar, por meio de processo judicial, a satisfação de seu interesse. Preliminar rejeitada.
2. Art. 196 CF/88. Norma constitucional de aplicabilidade imediata por força do princípio de máxima eficácia positivado no artigo 5o, § 1o, da Carta da República de 1988. Direito à saúde. O legislador constituinte conferiu à saúde status de direito fundamental social (art. 6o CF/88), o que fez ao intento de prevenir o risco de esvaziamento das normas de direitos fundamentais, se entendidas fossem como meramente programáticas. Dessa ideia de eficácia plena das normas de direitos fundamentais sociais, certamente não pode decorrer entendimento que afasta a possibilidade de limitação e restrição a direitos fundamentais, tampouco de que dela resulte o necessário reconhecimento de um direito subjetivo a qualquer tipo de prestação estatal pelo só fato de a prestação postulada integrar, em tese, o âmbito de proteção possível de um direito fundamental social, no caso, a saúde.
3. Os direitos sociais invocados na condição de direitos a prestações materiais (fáticas) exigem ponderação da chamada ‘reserva do possível’, uma vez que a eficácia jurídica não pode estar desgarrada da realidade, a qual, inegavelmente, impõe limites e restrições fáticas e jurídicas, em maior ou menor extensão, à exequibilidade dos direitos subjetivos a prestações decorrentes de normas de direitos fundamentais de aplicabilidade imediata. O exame de aplicabilidade desse chamado princípio da reserva do possível exige consideração de três elementos: (a) necessidade dos serviços essenciais, para a hipótese, de assistência/prevenção médica, (b) distributividade dos recursos, visto que não são ilimitados os recursos financeiros do Poder Público e (c) eficácia do serviço, aí considerado o possível beneficiário do serviço. Quanto ao primeiro requisito demonstrado está por relatórios médicos trazidos aos autos. No que concerne aos demais, que cumulativamente devem estar presentes, faltam elementos de convicção hábeis a afirmar a plausibilidade da alegação de que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pela autora/recorrida importará alteração de política pública de saúde elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal.
4. Caso concreto em que evidenciado déficit probatório com relação aos argumentos aduzidos pelo ente distrital. Ônus não atendido de apresentar a exame do Poder Judiciário prova pré-constituída de violação de normas orçamentárias e/ou administrativas no deferimento judicial de medida que se revela conforme a ação para resguardo do mínimo existencial de dignidade da suplicante portadora de grave enfermidade. Ausência de elementar demonstração da alegada dimensão indisponível da proteção e promoção do direito à saúde vindicado. Situação concreta autorizadora da imposição ao Distrito Federal da responsabilidade social de atender a demanda coerente com a política pública de proteção à saúde por ele estabelecida pelo chamado Programa de Órtese e Prótese da Secretaria de Saúde.
5. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.